Tribunal: STF
Processo: HC 217111
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Absolvição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividade criminosa. Afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por João Gabriel Desiderato Cavalcante em favor de Douglas Alves Pardim Ramos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 731.122/SP (evento 8, fls. 18-24).



    O Paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006) (evento 7, fls 121-37).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO RECHAÇADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS MANTIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO A REQUERER REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II – In casu, a Corte de origem atestou a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e da associação para o tráfico, destacando, para tanto, a apreensão de entorpecentes, os depoimentos dos policiais e os diálogos colhidos por meio de interceptação telefônica. Afastar a condenação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demandaria reexame de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    III - Restou comprovado o envolvimento de adolescente na execução do crime, a qual assumiu a propriedade das drogas apreendidas na residência do irmão, ora agravante. Desconstituir referidas conclusões, objetivando afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei n. 11.343/06, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita.



    Agravo regimental desprovido.”



    No presente, writ o Impetrante defende, em síntese, a absolvição do Paciente por insuficiência probatória. Aduz ilegalidade na condenação pelo delito de associação para o tráfico, porquanto não fundamentadas a estabilidade e a permanência necessárias para configuração desse crime. Sustenta a possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime prisional menos gravoso. Ressalta a não incidência da causa de aumento de que trata o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. Requer a absolvição do Paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena, com repercussão na fixação do regime prisional.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Em relação ao pleito de absolvição do Paciente, a Corte Superior destacou:



    “(...).



    In casu, conforme se apreende da decisão recorrida, o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo o Tribunal a quo ratificado a autoria e a materialidade do crime, às fls. 1.251, enumerando os autos de exibição e apreensão (fls. 48/51 e 361/362), fotografias dos entorpecentes (fls. 52/58) e laudos de exame toxicológico (fls. 262/264, 265/266 e 363/365).



    Ademais, foram conduzidas investigações policiais, com trabalho de campo e quebra de sigilo telefônico, conduzindo à conclusão de que o paciente seria responsável por armazenar os entorpecentes para posterior comercialização.



    Quanto à alegação de ausência de demonstração concreta dos requisitos da estabilidade e da permanência para a configuração do delito previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, consoante fundamentado na decisão recorrida, o Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório para impor a condenação ao paciente, quais sejam, ‘a prova oral coligida, corroborada pelas interceptações telefônicas - conforme excerto da sentença (fls. 956/963) -, cujas atribuições também foram aclaradas em depoimentos coesos, revelou não ter havido mero concurso eventual, mas, verdadeira associação estável, permanente, com componentes devidamente identificados, constatando-se, de forma inequívoca, a existência de liame subjetivo e permanente, visando o escopo comum de comercialização de estupefacientes’ (fl. 1.258).



    Restou consignado que ‘a partir de delações, foram encetadas investigações, com o escopo de apurar o narcotráfico praticado por vários indivíduos, dentre os quais THIAGO e JÚLIO, cujas atuações de liderança foram confirmadas por intermédio de trabalho de campo e quebra de sigilo telefônico. A prova demonstrou que aquele e DOUGLAS armazenavam entorpecentes para posterior comercialização por JÚLIO (gerente), PEDRO, CRISTIANO e GUSTAVO, responsáveis pelas vendas na ‘biqueira’, onde, aliás, este foi detido anteriormente à aludida operação, com considerável quantidade’ (fl. 1.257)”.



    Colho ainda do decisum singular, da lavra do Ministro Relator Jesuíno Rissato, que “De fato, em cumprimento ao mandado de busca na residência do paciente, foram apreendidos 261,49 g de cocaína (26 pinos contendo cocaína, com peso bruto de 54,74 g , 01 ‘muca’ contendo cocaína em pó, com peso bruto de 32,96 g e 01 (um) pote branco contendo cocaína, com peso bruto de 173,79). Assim, diversamente do que foi alegado pela impetrante, o que avulta do contexto fático delineado pela col. Corte a quo é a conduta de alguém que fazia da mercancia de drogas seu meio de vida. (...). No que atine à questão da validade dos depoimentos policiais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos - e isso foi bem destacado e analisado no v. acórdão acima citado. Qualquer incursão que escape a moldura fática já apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária”. 



    Desse modo, o ato dito coator, ao compreender insindicável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011); “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte” (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.12.2014); e “para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus” (RHC 132.321/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 01.3.2016). 



    Ademais, não há reparo a ser feito no resultado dosimétrico.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.



    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    A Corte Superior, via decisão monocrática da lavra do Ministro Relator Jesuíno Rissato, ao afastar a tese de redimensionamento da pena, destacou que ‘No tocante ao tráfico privilegiado, mantida a condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, fica prejudicado o pedido de aplicação da redutora capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n; 11.343/2006, em razão do não preenchimento dos requisitos cumulativos (agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa). No que tange ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, tenho que também não assiste razão ao impetrante. O art. 40, IV, da Lei de Drogas dispõe que as penas previstas nos arts. 33 a 37 da Lei 11.343/2006 são aumentadas de um sexto a dois terços, se sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. In casu, restou comprovado o envolvimento de adolescente na execução do crime, tendo essa assumido a propriedade das drogas apreendidas na residência do irmão, ora paciente. Desconstituir referidas conclusões, objetivando afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei n. 11.343/06, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita.”



    Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o Paciente perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).



    Noutro giro, no tocante ao afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, pois para rechaçar sua incidência “exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita”. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



     Anoto que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional menos gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora